Tribunal: TJES
Processo: 0000129-79.2016.8.08.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000129-79.2016.8.08.0055
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCIMAR REGIANI e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CÁRCERE PRIVADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos contra sentença que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 148, do mesmo diploma legal, este último exclusivamente em relação ao segundo recorrente. A pronúncia refere-se à tentativa de homicídio qualificado e cárcere privado cometidos contra vítimas distintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i)
a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para manutenção da pronúncia dos recorrentes;
(ii)
a possibilidade de absolvição sumária do segundo recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado tentado e ao crime de cárcere privado, por ausência de autoria e de prova da existência do fato; e,
(iii)
o reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa em favor do primeiro recorrente para fins de absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio de boletim de ocorrência, laudos de exame de arma de fogo e microcomparação balística, boletim médico de urgência da vítima e relatório de investigação. 4. Os indícios de autoria estão demonstrados pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, que apontam a participação dos recorrentes na prática dos crimes descritos. A primeira vítima identificou os recorrentes como autores do ataque, enquanto a segunda vítima foi conduzida para dentro do bar por um dos recorrentes. 5. A absolvição sumária exige prova incontroversa e cabal da inexistência do fato, ausência de autoria ou presença de excludentes de ilicitude, o que não ocorre no presente caso. Os elementos probatórios indicam a necessidade de apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri. 6. O reconhecimento da legítima defesa pressupõe prova inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, repelida por meios moderados. No caso, não há elementos probatórios que demonstrem, de forma clara e incontroversa, a configuração da excludente. 7. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para o encaminhamento do caso ao Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO

8. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 121, § 2º, IV, 14, II, e 148; CPP, arts. 413, 414 e 415.
Jurisprudência relevante citada
: 1. TJES, RSE 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 23.03.2022. 2. TJES, RSE 0000424-51.2004.8.08.0051, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 16.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000129-79.2016.8.08.0055
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCIMAR REGIANI, RENATO REGIANI

Advogado(s) do reclamante: HEITOR EDUARDO RODRIGUES PEREIRA, MARA CRISTINA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cui
da-se de recurso
s
em sentido estrito
interposto
s
por

Lucimar Regian
i
e Renato Regian
i
,

em face da
sentença
de fls.
266/268
, pr
oferida
pelo
J
uízo da
Vara
Única da Comarca de Marechal Floriano.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra

os seguintes fatos:

“
[...
] na madrugada do dia 22 de junho de 2009, por volta das 22h, na Estrada de Alto Santa Maria, neste município, os denunciados
LUCIMAR REGIANE, RENATO REGIANE e ASSIS DE SOUZA ANDRADE
, previamente ajustados, agindo de suas livres e conscientes vontades, com a inequívoca intenção de matar, mediante emboscada, desferiram vários disparos de arma de fogo em face
Antônio Pereira Alves
, causando as lesões descritas no Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 110, dando início à execução do crime de homicídio que somente não se consumou, pois a vítima conseguiu evadir-se do local, mesmo ferida.

No mesmo ato, o denunciado RENATO REGIANI privou a liberdade da vítima
Camila da Penha Peterle
.

Apurou-se que, no dia dos fatos, a vítima Antônio se deslocava com sua moto, tendo como carona Camila, sua namorada, quando avistaram os denunciados parados no meio da estrada, em frente ao bar do denunciado ASSIS, com armas em punho, perfazendo uma armadilha.

Neste momento, Antônio parou a moto e Camila foi coercitivamente conduzida para dentro do referido bar e mantida até o fim da prática delituosa pelo denunciado RENATO, estando este com a arma em punho.

Logo após a condução a vítima Camila, LUCIMAR e ASSIS iniciaram os disparos de arma de fogo, tendo sido Antônio atingido na região abdominal.

Estando baleado, a vítima Antônio empreendeu fuga até a sua residência, onde conseguiu acionar a Polícia Militar [...]”.

Pela prática delituosa acima descrita, o
s
recorrente
s
fo
ram
pronunciado
s
como incurso
s
nas sanções do
artigo 121,
§ 2º, inciso
I
V
,
na forma do artigo 14, inciso II, ambos

do Código Penal
,
e
artigo 148, do Código Penal
,
esse último somente em relação ao
segundo

recorrente
,
para que o
s
denunciado
s
seja
m
submetido
s
a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela Vara.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
303/309
, a
defesa
d
e
Renato
Regiani
requer
sua absolvição sumária,

em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, alegando que não é autor ou partícipe do crime;
ou
,
ainda, a

sua absolvição sumária,
em relação ao crime de cárcere privado,
sob o argumento de inexistência do fato.

Já a defesa d
e
Lucimar
Regiani
, nas razões recursais
sediadas às fls. 313/316, requer sua impronúncia, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela
absolvição sumária do réu, por meio do
reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o
s
recorrente
s
possu
em
razão quanto à
s
matéria
s
alegada
s
.

O
artigo 414, do Código de Processo Penal
, dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de
não
terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Já a
sentença
de
absolvição sumária,
somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível e o juiz não tiver nenhuma dúvida
,
o que já adianto não ser o caso dos autos.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito está suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim de ocorrência de fls. 06/07, dos Autos de Apreensão de fls. 23 e 62, do Laudo de Exame de Arma de Fogo e de Percussão de fls. 38/43, dos Laudos de Exame de Arma de Fogo de n° 01720/11 e 01729/11 de fls. 70/72 e 73/75, do Boletim Médico de Atendimento de Urgência da Vítima de fls. 113 e verso, e do Relatório de investigação de fls. 66/67.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, verifico que também foram
demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos,
especialmente
pel
as declarações
da vítima
Antônio
Pereira Alves
.

Nesse particular, a vítima Antônio Pereira Alves, ouvida em juízo
por meio
de Carta precatória (mídia de fl. 239 – conteúdo constante no id. 9503400),
relatou
o que segue:

“
que
, no dia dos fatos, foi abastecer sua motocicleta no ‘posto do café’ e quando estava voltando para a fazenda onde trabalhava;
que
havia uma em
boscada para ele;
que
estava com
Camila da Penha Peterle
na garupa
de sua moto;
que,

quando viu os denunciados, jogou a moto no chão,
e saiu rolando com os
denunciados atirando em sua direção, sendo que acertaram um disparo em sua costela
;
que o pai da Camila trabalhava na fazenda com o declarante; que atiraram várias vezes, mas atingiram ele uma vez; que os denunciados eram Lucimar, Renato e Assis; que foi socorrido; que quando aconteceu isso, largou a moto no chão e foi correndo para a fazenda correndo; que eles estavam falando de ir atrás para acabar de
matá-lo;
que chegando na fazenda ligaram para a polícia; que mesmo baleado conseguiu pedir socorro; que o Renato pegou a Camila e levou ela para a esquina, que depois do tiroteio que ele liberou ela; que a sua moto ficou no local; que o Assis ficou na frente e o Lucimar e saiu de trás dele, quando então o declarante se jogou no chão; que eles rodearam o declarante e foi atingido; que saiu correndo para o escuro; que só escutou ‘vamos atrás para acabar de matar’; que saiu de lá para evitar mais problemas; que confirma o depoimento prestado na esfera policial;
que até hoje não sabe porque isso aconteceu;
que foi para o Hospital São Lucas; que a bala atingiu de lado; que a bala ficou alojada
[...]
”.

No mesmo sentido,
foi o
depoimento da vítima Camila da Penha Peterle (ouvida à fl. 222 –
conteúdo constante no id. 9503400),
que assim narrou na
esfera judicial:

“
[...
] que
estava na garupa da moto de Antônio, vindo de Santa Maria, quando
Renato parou Antônio na estrada
;
que conhece Renato, que é primo do seu pai; que Renato
disse que queria falar com ele,
do nada, mas estranhou pois eles não eram próximos
;
que
nisso viu “Russo” no barranco e imaginou que era uma ‘armadilha’;
que quando saiu d
a moto, Renato a puxou para dentro do bar que era do Assis,
a
mantendo
r
etida no bar;

que
a situação toda se deu por conta de briga prévia do Toninho com o Robinho, mas que o Robinho
mesmo
não fez questão de nada,
mas os dois acusados entraram no meio da briga
;
que
viu os tiros; que foram quatro tiros, que Lucimar deu os quatro tiros, e o outro tiro, que atingiu o Antonio, foi feito pelo Assis; que o Lucimar
atirou para o alto,
quatro tiros; que o
Renato não atirou, apenas a manteve no bar;
que viu quando chegou em casa, que pegou nas costelas do Antônio; [...] que os dois acusados gostam de confusão;
[...]
”
.

Em juízo, a testemunha Elieser Peterle declarou que prestou socorro à vítima, que chegou baleada na propriedade que gerenciava. Na oportunidade, esclareceu
“que viu o projétil na vítima; que era uma bala só”.

No
interrogatório
em juízo,
o acusado Renato Regiani negou a prática do crime de homicídio qualificado tentado,

confirmando que estava no bar do Assis no dia fatos,
bem como que foi buscar a arma em casa para proteger os familiares que moravam em cima do bar.
Registrou que deu apenas
tiros para cima,
tendo sido o Assis que atingiu a vítima
.
Já em relação ao crime de cárcere privado,
o acusado
Renat
o Regiani
alegou ter levado
a vítima Camila para o bar,
orientando-a para não sair,

“apenas para protegê-la dos disparos de arma de fogo”.

De igual modo, o acusado Lucimar Regiani, em seu interrogatório judicial, também negou a prática do crime de homicídio qualificado tentado,
registrando que estava no local dos fatos,
bem como que foi o Assis que atirou na vítima
.
Na ocasião, narrou
o que segue:

“
que a vítima e o Assis
já
tinham um desentendimento
prévio
;
[...] que
no dia dos fatos, o Antônio foi ao bar do Assis;
que o Assis perguntou porque ele teria ido ao seu bar, sendo que já tinha dito que não o queria mais ali; que Antônio falou que continuaria a ir ao bar; que Assis então tentou atirar na vítima, mas a arma falhou; que Antônio começou a atirar para todas as direções, inclusive atingindo bala na parede da casa do interrogando; que o Assis foi em casa e pegou a arma Flob e acertou o Antônio pelas costas, já na estrada; que nessa hora saiu correndo; que não tinha arma; que o seu irmão tinha uma arma, que buscou em casa, mas ele só atirou para cima; que o Renato levou a Camila para dentro do bar quando começou o tiroteio, para ela sair de perto dos tiros; [...]
que viu o Assis atirando no Antônio; que seus filhos estavam em casa; que mora em cima do bar; que essa arma é uma calibre .22; que o tiro que pegou no Antônio foi dessa Flob .22; que a .12 do Renato era de 1 tiro só; que o Antônio também tinha uma arma, que viu quando ele puxou a arma; que a arma foi apreendida; [...]
”.

O corréu dos acusados, Assis de Souza Andrade, interrogado em juízo, afirmou que foi o Lucimar quem atirou na vítima. Confira-se:

“que chegou do trabalho e foi no bar; que o seu irmão tava no bar; que o Antônio já tinha tomado umas; que o bar tava fechado e eles estavam lá dentro conversando; que o Antônio tava bêbado e saiu nervoso; que o irmão do declarante é que ficava ali no bar; que ele morava e trabalhava no bar; que o Antônio saiu nervoso; que o Antônio estava armado; que o Lucimar tava na varanda e começaram a brigar; que o Antônio atirou contra a casa do Lucimar; que não viu a arma na mão do Antônio, mas ouviu os disparos; que o Lucimar foi até a varanda e disparou no Antônio; que tinha marca de tiro na casa do Lucimar; que não tinha arma; que não deixava arma no bar; que não sabe porque consta no inquérito que a carabina era sua; que o Renato estava lá; que o Antônio não atirou na direção do interrogando; que não sabe porque disse na delegacia que o Antônio atirou em sua direção; que o Renato chegou depois que a confusão começou; que não viu ele antes da confusão; que a Camila estava do lado de fora; que quando voltou a Camila já tinha ido embora; [...]”.

Assim
, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a
existência de
indícios

de que o
s acusados
Lucimar Regian
i
e Renato Regian
i
, ora recorrentes,
em conjunto com Assis de Souza Andrade, seriam os autores do
homicídio qualificado
tentado contra a vítima Antônio Pereira Alves,
além de também existirem indícios
de autoria
de que
o acusado Renato Regian
i
seria o
autor do cárcere privado contra a vítima

Camila da Penha Peterle.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma
sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatório
s que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes, não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco
em absolvição do Renato
Regiani
, por ausência de
provas quanto ao cárcere privado.

Por fim,
passo à análise do pedido
de
absolvição
sumária
do denunciado
Lucimar
Regiani
,
por suposta incidência
da excludente de ilicitude de legítima defesa
.

A
absolvição sumária trata-se de decisão que julga o mérito da ação penal em momento antecipado, caso seja provada
i)
a inexistência do fato,
ii)
não ser o réu o autor ou partícipe do fato,
iii)
o fato não constituir infração penal, ou
iv)
ser demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

É um julgamento antecipado da lide penal, que tem o condão de formar coisa julgada m
a
terial, de modo a impedir o oferecimento de nova ação penal versando sobre os mesmos fatos narrados na denúncia.

Especificamente na hipótese do inciso IV, do artigo 415, do Código de Processo Penal, pode o juiz absolver sumariamente o acusado quando se convencer, dentre outras hipóteses, de que ele agiu ao abrigo de uma causa excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade.

Entretanto, imperioso pontuar que
a absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena e escoimada de qualquer dúvida pertinente à
ocorrência de uma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, I E ART. 121, §2º, II E IV, DO CP E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [
...
] 2
–
Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal
. 3
–
O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo incerteza de ter a ré atuado repelindo injusta agressão, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença
. 4 – Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0005334-38.2014.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
[...]. Qualificadoras mantidas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0000424-51.2004.8.08.0051; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Adentrando no caso em específico, a defesa sustenta que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, razão pela qual deveria ser absolvido.

No que diz respeito à excludente de ilicitude em comento, oportuno salientar que, nos termos do artigo 25 do Código Penal, “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Quero dizer, para sua configuração, é imprescindível que a conduta praticada pelo agente
i)
objetive afastar agressão injusta,
ii)
que já se iniciou, ou está prestes a acontecer,
iii)
em defesa de direito p
r
óprio ou de terceiro, e especialmente
iv)
usando moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão.

A partir dessas premissas
,
vislumbro que
no presente caso
não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa
.

Isso porque, do conjunto probatório até então colhido, ainda não é possível verificar
s
e havia, no momento do crime
,
injusta agressão,
atual e iminente, por parte da vítima para com o acusado.

Ademais, também sequer restou comprovado o uso moderado dos meios necessários para repelir eventual “injusta agressão” por parte do réu, uma vez que, conforme bem salientado pelo magistrado
a quo,
há indícios de que o acusado teria desferido
disparos de arma de fogo
contra a vítima
, não estando claro se a vítima tinha ou não arma de fogo.

Assim
, do acervo probatório coligido
e demonstrado em tópico anterior
, não restou comprovada de forma insofismável a
excludente de legítima defesa
.
Da mesma forma,
não foi demonstrado que houve uso moderado dos meios necessários para repelir a suposta agressão sofrida pelo
acusado
, longe disso, há elementos suficientes que demonstrem o
excesso na conduta do réu.

Assim, rem
em
oro que não cabe a absolvição sumária se persiste a mínima hesitação a respeito da culpabilidade do acusado, visto que, no presente momento processual vige o princípio
in dubio pro societate
, bastando à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Por isso, tenho que nesse momento deve-se prestigiar a decisão que remete a discussão relativa à autoria ao crivo do Júri, pois a questão relativa à tese de que o réu queria apenas se defender (
animus defendendi
) deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Assim, por tudo que foi dito,
não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como existindo indícios suficientes de autoria delitiva do recorrente pelo crime em apuração, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria,
não havendo que se falar em absolvição sumária de
Lucimar Regian
i
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
interposto
s
,
mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 25 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)